Tribunal: TJBA
Processo: 8002110-60.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLRAÇÃO n. 8002110-60.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADOS: ESTADO DA BAHIA E MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS DA COLENDA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA EXAME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS PARA ESTA EGRÉGIA CÂMARA. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA, APENAS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. DESACERTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. PROVIMENTO. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DESACOLHIDOS. RATIFICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS ANTERIORMENTE PROLATADOS. JUÍZO DE RETRAÇÃO QUE NÃO SE EXERCE. . Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e embargos de declaração nº 8002110-60.2016.8.05.0032, tendo como apelante/embargante e apelados/embargados os litigantes acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em não exercer o juízo de retratação para RATIFICAR OS ACÓRDÃOS HOSTILIZADOS, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.